Tribunal: TJDFT
Processo: 0725334-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0725334-91.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: LENA REIS BASTOS SILVA E SANDRA RIBEIRO PERES AGRAVADA: NELMA RIBEIRO PERES DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por LENA REIS BASTOS SILVA e SANDRA RIBEIRO PERES, com fundamento no artigo 1.030, § 2o, do CPC, e no artigo 266, inciso II, do RITJDFT, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirmam que houve o prequestionamento do tema. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único instrumento cabível contra decisão que inadmite os reclamos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, de modo que manifestamente incabível o presente agravo interno. Destaque-se a jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO. ART. 1.030 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO INCABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE. FALHA NO SISTEMA. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE DE PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que, nos termos dos arts. 1.030, § 2o, e 1.042, do CPC/2015, o agravo é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o recurso especial não fundamentada em recurso repetitivo, após a vigência do CPC/2015. (g.n.) [...] 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1873901/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022). Ressalte-se também que, ainda segundo o Superior Tribunal de Justiça, “A interposição de recurso diverso do previsto expressamente em lei torna-o manifestamente incabível, o que afasta, inclusive, o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível.” (AgInt no AREsp 2008940/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/4/2022). Impende registrar que o agravo interno previsto no artigo 1.030, § 2o, c/c o artigo 1.021, ambos do CPC, só é cabível quando negado seguimento ao apelo constitucional ou determinado o sobrestamento do recurso, o que não é o caso dos autos. Dispõe o artigo 1.030, inciso V e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (g.n.) a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (g.n.) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: (g.n) I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; (g.n.) III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; (g.n) IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Art. 283. Interposto agravo contra a decisão que não admitir recurso especial ou extraordinário, o agravado será intimado, de imediato, para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, os autos serão remetidos à instância superior, observada a ordem do art. 1.031 do Código de Processo Civil. (g.n.) Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT, pois não desafia decisão que tenha negado seguimento a recurso especial ou que tenha determinado o sobrestamento do apelo constitucional. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 36172962. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020